Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. POLICIAL CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO JÁ REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Servidor aposentado em junho 2014. Licença-prêmio não gozada e não contada para aposentadoria. Conversão em pecúnia já promovida pela Administração. Em face da jurisprudência firmada pelo STF em repercussão geral no ARE 721.001, assegurando a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria a autora já recebeu a respectiva soma. A pretensão refere-se a 60 dias de licença-prêmio do período aquisitivo em entre novembro de 1989 e novembro de 1994. Os documentos de ID 8841345 – PAG 2, 8841420 - PAG 1-7 informam que o período aquisitivo em destaque foi convertido em pecúnia e pago à servidora no contracheque de julho/2014. A parte não impugna o fato e não trouxe o contracheque de julho/2014 para contrapor essa informação constante nos documentos apresentados pela Administração, os quais gozam de presunção de veracidade. Apenas colacionou ao processo o contracheque de julho/2015 que não serve para refutar a informação. De outra parte, eventuais períodos posteriores não têm natureza de licença-prêmio, mas de licença capacitação, conforme alteração legislativa introduzida pela Lei 9.527/1997, que modificou a Lei 8.112/1990, a qual não pode ser convertida em pecúnia. Nesse sentido: (Acórdão 958842, 20140111908208APC, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 16/8/2016. Pág.: 218/259); (Acórdão 953746, 20140112001557APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 13/7/2016. Pág.: 166/186). Não há, pois, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos
E